Tribunal: STF
Processo: Rcl 55719
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dulago Comercial de Produtos Químicos e Tintas Ltda. e outro, em 11.9.2022, contra a seguinte decisão, proferida em 13.3.2019, pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Agravo de Petição n. 00147-1998-027-12-86-1, pela qual teria sido contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM DO FLUXO PRESCRICIONAL. O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o § 1º do art. 11-A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017 (Lei n. 13.467/2017). (Inteligência do art. 2º da Instrução Normativa n. 41/2018)” (e-doc. 4).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, cujo seguimento foi negado pela ausência de contrariedade à Constituição da República. Os reclamantes interpuseram agravos de instrumento, aos quais se negou seguimento. Interpuseram agravos regimentais, desprovidos. Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário inadmitido pelo Tema 181 da repercussão geral. Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo regimental, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. Contra essa decisão, os reclamantes opuseram embargos de divergência, julgados nos seguintes termos:



    “Ora, já tendo sido manejados todos os recursos cabíveis por ocasião da interposição do recurso extraordinário, não há como se admitir a interposição de embargos de divergência à decisão que não admitiu o apelo extraordinário, a qual foi confirmada pelo Órgão Especial desta Corte Superior, sob pena de iteração infinita – ad aeternum - da solução da lide, a impedir inclusive o trânsito em julgado da ação, o que, além de ferir os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, vai de encontro à sistemática estabelecida pelos arts. 1.030 e ss do CPC. 



    Ademais, não se pode olvidar que nos termos do inciso II do art. 894 Consolidado, cabem embargos apenas das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Pelo exposto, indefiro o processamento dos Embargos de Divergência de fls. 2.785/2.813 e determino à SETPOESDC a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem” (DJe 9.9.2022, grifos nossos).



     Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo regimental, pendente de julgamento na presente data. 



    2. Os reclamantes relatam que “o v. acórdão no Agravo de Petição AP 00147-1998-027-12-86-1, proferido pelos membros da 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, afastou a incidência, no todo ou em parte, dos ditames do art. 11-A, caput e §§ 1º e 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, que prevê a aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho, a requerimento ou de ofício, a ser declarada no prazo de dois anos contados da data em que o exequente deixar de cumprir determinação judicial no curso da execução”  (fl. 2).



    Afirmam que “o acórdão combatido, ao aplicar a Instrução Normativa 41/2018 do STJ, alterou o texto legal [§ 1º do art. 11-A da CLT], nestes termos: ‘desde que feita após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017)’, afrontando a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3). 



    Requerem “a) A concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC/15, para a suspensão dos efeitos do v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição proferida no Agravo de Petição AP 00147-1998-027-12-86-1 (…); b) Sucessivamente, a suspensão, nos termos do art. 989, II, do CPC, dos efeitos do v. acordão reclamado proferido em sede de Agravo de Petição AP 00147-1998-027-12-86-1” (fls. 16-17).



    Pedem “seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo o v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e respectivos recursos, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF, através de incidente ou arguição de inconstitucionalidade” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que os reclamantes opuseram embargos de divergência de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. A Ministra Vice-Presidente indeferiu o processamento dos embargos de divergência e determinou a certificação do trânsito em julgado em 9.9.2022, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 11.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, os reclamantes pretendem valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora